Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-58.2019.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – Pretensão de anulação de auto de infração e exclusão da respectiva pontuação - Cerceamento de defesa não configurado - Inexistência de placas de indicação da velocidade máxima permitida e da fiscalização por radar eletrônico – Inobservância das regras contidas na legislação de trânsito - Sentença de procedência mantida por seus

Ementa:
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – Pretensão de anulação de auto de infração e exclusão da respectiva pontuação - Cerceamento de defesa não configurado - Inexistência de placas de indicação da velocidade máxima permitida e da fiscalização por radar eletrônico – Inobservância das regras contidas na legislação de trânsito - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000273-58.2019.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO DO PINHAL, é apelado
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1000273-58.2019.8.26.0563 (Digital)
Comarca:
São Bento do Sapucaí
Vara Única
Apelante:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
Apelado:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Voto no 21.859
APELAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE MULTA DE TRÂNSITO Pretensão de anulação de
auto de infração e exclusão da respectiva pontuação -
Cerceamento de defesa não configurado - Inexistência de
placas de indicação da velocidade máxima permitida e da
fiscalização por radar eletrônico Inobservância das regras
contidas na legislação de trânsito - Sentença de procedência
mantida por seus próprios fundamentos Art. 252 do
RITJSP - Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS
em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, pretendendo a
anulação do auto de infração no S0 0000332, por excesso de velocidade (artigo
218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro), incidente sobre o veículo
Honda/Fit EX CVT, placa FGO 3319, cor prata, sob a infração foi aferida por
radar instalado em local não visível aos condutores e sem sinalização sobre a
existência de fiscalização eletrônica (fls. 01/03).
A r. sentença de fls. 53/59, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para anular a multa de trânsito, por excesso de
velocidade, aplicada ao autor, conforme no de notificação - 0001029991 - AIT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
3
SO 0000332, ocorrida em 09/09/2017, na Avenida Ministro Nelson Hungria,
Santo Antônio do Pinhal/SP, bem como determinar a exclusão da respectiva
pontuação de seu prontuário referente à sua Carteira Nacional de Habilitação,
cabendo ao Município informar ao órgão de trânsito respectivo. Por fim,
condenou a vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais).
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
(fls.
66/71),
sustentando, em síntese, a existência de sinalização de fiscalização eletrônica
no local da infração, conforme fotografias de fls. 28/29. Ademais, aduz que a
prova pericial era indispensável para afastar as alegações iniciais, de modo que
requer a anulação da r. sentença, com o retorno do feito à origem.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (art.
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
75/77).
É o relatório.
Narra o Autor, em breve síntese, que foi autuado por
excesso de velocidade superior a 50% do permitido na via (AIT no S0 0000332
- fls. 13), aferida por radar instalado em local não visível aos condutores e sem
sinalização sobre a existência de fiscalização eletrônica.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
53/59 decidiu corretamente ao julgar a ação procedente, de modo que não
prospera o inconformismo do Apelante.
Inicialmente, não se verifica o alegado cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Com efeito, não existe direito à produção de prova
específica, cabendo ao juiz decidir acerca da instrução do feito, deixando de
produzir as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
4
Neste sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado, com base no livre convencimento motivado,
pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes,
irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do
processo, o que não configura, em regra, cerceamento de
defesa. Precedentes. 2. Rever a orientação adotada pelo
Tribunal a quo, a fim de acolher-se a tese da recorrente de que
a realização de perícia técnica seria imprescindível para a
solução da lide, exige análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento defeso em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Relator Ministro CASTRO
MEIRA, 2a Turma, julgado em 25/06/2013).
Ao mais, registre-se que o Apelante, quando instado sobre
a produção de provas, justificando sua pertinência sob pena de preclusão (fls.
36), manifestou seu desinteresse, requerendo o julgamento do feito no estado
em que se encontra (fls. 40).
Assim, diante da manifestação expressa do Réu, repita-se,
no sentido de que não tinha interesse na produção de outras provas, não pode,
nesse momento, invocar nulidade do processo por cerceamento de defesa.
No mérito, deve ser a r. sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
5
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido
de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir
adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão. (...)
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual a
adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença
e abaixo transcritos:
A ação é procedente.
Trata-se de ação declaratória para cancelamento de multa
de trânsito, sob a alegação de instalação de radar sem sinalização
adequada, bem com a exclusão da pontuação respectiva da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Resolução no 396/2011 do Contran estabelece que:
Art. 4o Cabe à autoridade de trânsito com circunscrição
sobre a via determinar a localização, a sinalização, a
instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo
fixo.
§ 1° Não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito
ou de seu agente, no local da infração, quando utilizado o
medidor de velocidade com dispositivo registrador de
imagem que atenda ao disposto nos arts. 2o e 3o.
§ 2o Para determinar a necessidade da instalação de
medidor de velocidade do tipo fixo, deve ser realizado
estudo técnico que contemple, no mínimo, as variáveis do
modelo constante no item A do Anexo I, que venham a
comprovar a necessidade de controle ou redução do limite
de velocidade no local, garantindo a visibilidade do
equipamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
6
(...)
Diante da respectiva resolução, percebe-se que no local
da autuação, não há placas sinalizando a existência de radar
fixo instalada na saída de Santo Antônio do Pinhal - via
Monteiro Lobato, como bem esclarecido pelo autor, de que
referida fiscalização eletrônica está instalada em uma curva,
totalmente invisível, criando-se, assim, uma verdadeira
armadilha aos motoristas que são pegos de surpresa ao
adentrarem a cursa o que contraria a Resolução mencionada
(f. 02-44).
A propósito, o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro,
prevê expressamente que:
Art. 90 - Não serão aplicadas as sanções previstas neste
Código por inobservância à sinalização quando esta for
insuficiente ou incorreta.
§1o - O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta
colocação.
(...)
Quando há sinalização irregular, impõe-se o cancelamento
de multa advinda de radar fixo.
O art. 6o e seu § 3o da Resolução 296/11 Contran descreve:
Art. 6° A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias
com sinalização de regulamentação de velocidade máxima
permitida (placa R-19), observadas as disposições contidas
no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume 1,
de forma a garantir a segurança viária e informar aos
condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para
o local.
(...)
§ 3o Para a fiscalização de velocidade com medidor dos
tipos fixo, estático ou portátil deve ser observada, entre a
placa R-19 e o medidor, uma distância compreendida no
intervalo estabelecido na tabela constante do Anexo IV,
facultada a repetição da placa em distâncias menores.
(...)
Portanto, somente em vias com placas de sinalização de
velocidade (R-19) podem conter radares.
Essas placas possuem papel significativo na segurança e na
informação dada aos condutores, devendo ser localizadas a uma
distância específica do radar.
Se a velocidade permitida em via urbana for menor que 80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
7
km/h, a placa deverá estar posicionada de 100 a 300 metros antes
do radar. Caso esteja posicionada em vias urbanas que permitem
velocidade maior que essa, deverá ficar de 400 a 500 metros do
equipamento. Em trechos rurais, a placa deverá estar instalada de
300 a 1000 metros de distância do radar, enquanto em vias que
permitem velocidade acima dessa, de 1000 a 2000 metros.
Percebe-se que não há qualquer tipo de sinalização
(placas) indicativas de qual velocidade é permitida ao autor no
trajeto em que fora multado, tampouco placas informando a
existência de fiscalização eletrônica, posicionada de 100 a
300 metros antes do radar, como se vê nas fotos de f.
44-45.
Note-se que o autor transitava, realmente, no sentido
centro-bairro (f. 13 local da infração Av. Ministro Nelson
Hungria C/B).
É importante salientar, também, que essas placas devem
estar fixas, de acordo com o estabelecido, placas de sinalização
móveis não são consideradas.
Assim, todas essas características técnicas e aspectos de
sinalização devem ser acatados para regulamentar o uso do
equipamento de radar.
Por outro lado, a Resolução 396/11 do CONTRAN prevê
que os radares devem estar visíveis aos condutores. Logo, não
podem estar localizados atrás de árvores, muros ou, ainda,
escondidos em qualquer outro local, como no presente caso, em
uma curva.
Ademais, conforme se observa a f. 44-45, as placas lá
existentes não informam a existência de radar eletrônico e
qual velocidade permitida deverá ser observada ao cruzar o
respectivo radar.
Como anotado acima, o artigo 90 do Código de Trânsito
Brasileiro é expresso, dando conta que não serão aplicadas as
sanções nele previstas por inobservância à sinalização quando esta
for insuficiente ou incorreta, que é exatamente a hipótese dos
autos.
Nesse sentido:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Multa
de trânsito - Limite de velocidade em rodovia - Ausência de
sinalização
regulamentar
de
velocidade
no
trecho
compreendido entre a via de acesso utilizada pelo Autor e o
radar fixo - Comprovação da falta de indicação de
velocidade por meio de prova audiovisual - Na inexistência
de indicação prevalece a velocidade máxima prevista pelo
parágrafo 1o, do artigo 61, do CTB - E nos termos do artigo
90, do mesmo Código, não serão aplicadas as sanções por
inobservância à sinalização quando esta for insuficiente -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
8
Admissibilidade da anulação do Auto de Infração de
Trânsito no 1O639602-3 e do Procedimento Administrativo
para Suspensão do Direito de Dirigir no 0000537-0/2015 -
R. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011262-09.2016.8.26.0344; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Marlia - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018).
De rigor, a procedência da ação.”
A respeito do tema, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO
Anulação de multas de trânsito

Autuação por excesso de velocidade Radar do tipo estático que
se encontrava sob a sombra de viaduto, atrás de guard rail, em
local que não contava com a visibilidade adequada aos condutores
Inteligência do art. 7o, §2o, da Resolução CONTRAN no
396/2011
Precedentes desta Corte de Justiça
Autos de
infração anulados, com a consequente anulação do procedimento
administrativo para suspensão do direito de dirigir do autor
Sentença reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1006884-41.2016.8.26.0269;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO. Indigitada irregularidade na operação de radar
eletrônico de velocidade, porque antes da devida sinalização.
Conjunto probatório hábil à demonstração da ilegalidade das
autuações. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000562-71.2016.8.26.0344; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2017);
APELAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
DE TRÂNSITO radar eletrônico - Sinalização em desacordo com
as normas de trânsito
Pretensão de anulação de multa de
trânsito decorrente da autuação por fiscalização eletrônica e do
respectivo procedimento de suspensão do direito de dirigir

Sinalização em desacordo com as normas de trânsito

Inexistência de placas de indicação da velocidade máxima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000273-58.2019.8.26.0563 -Voto no
9
permitida para aquele trecho da via Auto de infração irregular
Inteligência dos artigos 218, caput, e 280, inc. V e §2o, do CTB e
da Resolução no 396/2011 do CONTRAN
Sentença de
procedência reformada, em parte, tão somente para condenar os
entes estatais ao pagamento das custas, despesas e honorários e
majorar a verba honorária
Recurso do DER e do DETRAN
improvidos e recurso da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002774-66.2014.8.26.0081; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/12/2016);
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Pretensão do autor voltada a
invalidação das multas que lhe foram aplicadas por transitar em
excesso de velocidade e a consequente retirada dos pontos de seu
prontuário (CNH)
Procedência parcial da ação corretamente
pronunciada em primeiro grau
Inexistência da correta
sinalização da via pública a respeito do limite da velocidade e da
sua fiscalização por radar Incidência da Resolução no 146/03 do
CONTRAN, vigente à época Apelo do réu não provido. (TJSP;
Apelação Cível 0002386-87.2011.8.26.0108; Relator (a): Paulo
Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
02/09/2015).
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.600,00 (mil e
seiscentos reais).
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação,
mantendo-se a r. sentença de procedência da ação.
ANA LIARTE
Relatora